Tribunal: TJES
Processo: 5010651-61.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010651-61.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RECORRIDO: SHEILA CRISTINA BATISTA MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010651-61.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB-ES)

RECORRIDA: SHEILA CRISTINA BATISTA MIRANDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PÚBLICA GESTORA E FISCALIZADORA DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE EM VEÍCULO OPERADO POR CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. PRECEDENTE DO TJES
5008429-95.2025.8.08.0000
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela empresa pública gestora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais. A autora alegou ter sofrido queda e lesões corporais em 25/02/2025, durante o embarque em ônibus do sistema Transcol, em razão do fechamento abrupto da porta pelo motorista.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se a CETURB-ES, na qualidade de empresa pública responsável pela gestão e fiscalização do sistema de transporte, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da operação direta do serviço;

(ii) se a responsabilidade pelo evento danoso deve ser imputada exclusivamente à empresa concessionária operadora da linha.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A CETURB-ES é empresa pública destinada ao planejamento, gerenciamento e fiscalização do transporte metropolitano, conforme a Lei Estadual nº 3.693/1984 e a Lei Complementar nº 750/2013. Suas atribuições não englobam a execução direta do serviço de transporte, que é delegado a empresas privadas mediante contrato de concessão.

4 - Nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

5 - O fato danoso (fechamento de porta de ônibus) decorre de ato praticado por motorista que não é empregado da CETURB-ES, em veículo que não integra sua frota própria, mas sim das empresas operadoras do Sistema Transcol. A empresa pública gestora não possui nexo de causalidade direto com a falha operacional narrada, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença, acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva
e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do
art. 485, VI, do CPC
.

Tese de julgamento: "1. A empresa pública responsável exclusivamente pela gestão e fiscalização do sistema de transporte metropolitano não possui legitimidade passiva para figurar em ações indenizatórias decorrentes de acidentes operacionais protagonizados por veículos e prepostos de empresas concessionárias. 2. A responsabilidade pela execução segura do serviço e pelos danos causados a usuários recai diretamente sobre a concessionária operadora, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995."

Referências:
Lei Estadual nº 3.693/1984; Lei Complementar nº 750/2013; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CPC, art. 485, VI.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto (
ID 18893528
) pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB-ES)
em face da sentença (
ID 18893527
) que julgou procedentes os pedidos formulados por
SHEILA CRISTINA BATISTA MIRANDA
. A autora relatou na petição inicial (
ID 18893506
) que, no dia
25 de fevereiro de 2025
, sofreu uma queda ao tentar embarcar em um ônibus do sistema Transcol, alegando que o motorista fechou a porta abruptamente, causando-lhe lesões na cabeça e no cóccix.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela ré e, no mérito, condenou a
CETURB-ES
ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, fundamentando-se na responsabilidade objetiva do Estado e na suposta falha no dever de fiscalização.

Inconformada, a recorrente apresentou razões recursais (
ID 18893528
) arguindo sua
ilegitimidade passiva
. Sustenta que é apenas gestora e fiscalizadora do sistema, não sendo proprietária da frota, nem empregadora dos motoristas, responsabilidades estas que pertencem às concessionárias operadoras, conforme a
Lei Estadual nº 3.693/1984
e os contratos de concessão (
ID 18893517
e
ID 18893518
). Pleiteia a reforma integral da sentença para a extinção do feito sem resolução de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (
ID 18894041
), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento da responsabilidade solidária entre o poder concedente e a concessionária.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A peça é tempestiva, conforme certidão nos autos.

Quanto ao preparo, a recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme comprovado pelo DUA de ID 18893530 e comprovante de pagamento de ID 18893529.

Portanto, satisfeitos os requisitos legais estabelecidos no art. 42 da Lei nº 9.099/95,
CONHEÇO
do recurso inominado.

III. MÉRITO

III.1. Da Ilegitimidade Passiva da CETURB-ES

A controvérsia cinge-se à legitimidade da
CETURB-ES
para responder por danos causados durante a operação física do serviço de transporte coletivo prestado por concessionárias.

A
CETURB-ES
é uma empresa pública estadual cuja competência é estritamente delimitada pela
Lei Estadual nº 3.693/1984
e pela
Lei Complementar nº 750/2013
. Suas funções precípuas são de
planejamento, gestão, regulamentação e fiscalização
do sistema de transporte metropolitano.

Conforme se extrai do Estatuto Social (ID 18893533) e da legislação de regência, a recorrente não opera diretamente as linhas de ônibus. A execução material do serviço é delegada a empresas privadas (concessionárias) mediante procedimento licitatório.

Nesse cenário, o
art. 25 da Lei nº 8.987/1995
é taxativo ao estabelecer que:

"Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade."

No caso concreto, o evento danoso narrado — fechamento abrupto da porta do veículo — constitui falha estritamente operacional da empresa prestadora do serviço. O motorista envolvido é empregado da concessionária operadora, e o veículo integra a frota desta última, não havendo qualquer vínculo empregatício ou de propriedade com a CETURB-ES.

A tentativa de imputar responsabilidade à gestora do sistema por atos isolados de prepostos das concessionárias desnatura a engenharia jurídica das concessões de serviço público. A fiscalização exercida pela recorrente é de caráter administrativo e normativo, não se confundindo com a gestão direta de pessoal ou de segurança operacional imediata de cada viagem.

Consonante a esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolida a ilegitimidade passiva da CETURB-ES em casos análogos, conforme se extrai da ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA PÚBLICA GESTORA DO SISTEMA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/ES contra decisão que, em ação de indenização movida por Rosa Maria Teixeira Gomes, deferiu o aditamento da inicial para inclusão da empresa TRANSCOL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. no polo passivo, admitiu novo pedido de tutela de urgência e indenização por danos estéticos, e concedeu tutela para determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória, no valor de um salário-mínimo mensal, a ser pago solidariamente pelas rés enquanto perdurar a incapacidade laboral da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CETURB/ES possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação indenizatória envolvendo acidente causado por veículo de concessionária do transporte público; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da pensão alimentícia provisória fixada solidariamente às rés
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CETURB/ES, como empresa pública responsável apenas pela gestão e fiscalização do sistema de transporte público da Região Metropolitana da Grande Vitória, não opera diretamente os serviços de transporte, tampouco é proprietária da frota de veículos ou empregadora dos motoristas, conforme previsto na Lei Estadual nº 3.693/1984. 4. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente causado por veículo de concessionária de transporte recai exclusivamente sobre a própria concessionária, que assume os riscos do empreendimento, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995. 5. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais reconhece reiteradamente a ilegitimidade passiva da CETURB/ES em ações dessa natureza, por ausência de conduta comissiva ou omissiva que configure nexo de causalidade.
6. Apenas se admite a responsabilidade subsidiária do poder concedente, quando demonstrada a incapacidade da concessionária de arcar com os prejuízos, inexistindo justificativa para manutenção da gestora no polo passivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Teses de julgamento
: 1. Empresa pública gestora e fiscalizadora do sistema de transporte coletivo urbano não possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória por acidente causado por veículo de concessionária de serviço público. (
ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 5008429-95.2025.8.08.0000. Direito Administrativo e Processual Civil. Responsabilidade Civil por acidente de trânsito envolvendo concessionária de transporte público. Ilegitimidade passiva da CETURB/ES. Agravante: Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. Agravado: Rosa Maria Teixeira Gomes. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Vitória, 2025. Disponível em: PJe TJES. Acesso em: 12 mai. 2026.
)

Ademais, os contratos de concessão nº 008/2014 e 009/2014, colacionados aos autos (IDs 18893517 e 18893518), preveem expressamente na Cláusula XX, item 20.1.26, a responsabilidade integral da concessionária pelos danos causados a usuários ou terceiros na execução do objeto.

Portanto, resta configurada a
ilegitimidade passiva
da recorrente, uma vez que o suposto dano decorreu de relação mantida entre a usuária e a empresa prestadora habilitada para a execução do transporte, sem nexo causal com a atividade de gestão da empresa pública.

O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva prejudica a análise das demais questões de mérito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem (
ID 18893527
), acolhendo a preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA
da recorrente, e, por conseguinte, julgar
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)